Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727942-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO ANDRADE GARCIA RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., M.L.GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intime-se a parte recorrida para que se manifeste quanto à petição de ID. 48977148 e o documento que se segue de ID. 48977149, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital